Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705087-60.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A AGRAVADOS: EDUARDO CATEB BITAR, RONALDO CATEB BITAR, LUTFALA DE CASTRO BITAR, VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravada, VÉRTICE ENGENHARIA LTDA - EPP, sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18167472. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016